Tribunal: TJDFT
Processo: 0735830-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735830-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JVM COMERCIO &amp; SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO &amp; OFICINA MECANICA LTDA, JOAO VICTOR MACEDO ROCHA, MISAEL PEREIRA FORMIGA, MISAEL PEREIRA FORMIGA 04335145314 D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão (ID 245169094 do processo n. 0708845-78.2023.8.07.0009) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante contra JVM Comércio &amp; Serviços de Materiais de Construção &amp; Oficina Mecânica Ltda. e outros, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, à CNSeg, SUSEP e PREVIC. Em suas razões recursais (ID 75517539), o agravante afirma que o pedido de expedição de ofício ao MTE objetiva localizar eventuais rendimentos dos devedores, não alcançados pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. Alega que “somente é possível ao judiciário o acesso a diversas informações dos devedores. Não é permitido ao credor pesquisar sistemas que possuem informações protegidas e/ou sigilosas. Nestes casos, somente com a cooperação do judiciário é permitido acesso às informações para que o objetivo do processo seja alcançado”. Cita julgado em amparo aos seus argumentos. Pontua que os fundos de previdência privada possuem natureza jurídica de investimento e não se enquadram em quaisquer das hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC. Novamente menciona julgados que entende serem favoráveis ao seu pleito. Aduz que “Os sistemas CNSeg, SUSEP e PREVIC são autônomos e não necessariamente constam das pesquisas ordinárias, portanto, são pesquisas totalmente diversas e plausíveis de buscas em execuções não frutíferas por outros meios”. Aponta estarem presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo para que sejam expedidos os ofícios aos órgãos indicados. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso para reformar a r. decisão com a confirmação da tutela provisória. Preparo recolhido (ID 75690177). Os autos foram redistribuídos a esta Relatoria, em razão da prevenção certificada ao ID 75528071. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra, nesse momento inicial, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Extrai-se dos autos originários que a execução do título extrajudicial teve início em 7/6/2023 (ID 161319248) e que com o auxílio do Juízo de origem foram realizadas buscas por bens dos executados via sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e Sniper (ID 215344506 e seguintes do processo de referência), sem que se lograsse êxito na localização de patrimônio expropriável dos executados, suficiente para a satisfação do crédito exequendo, de sorte a não ser o indeferimento da medida postulada na origem o aspecto ensejador do contexto de urgência alegada pela parte recorrente. Ademais, não se afigura viável, nesse exame de cognição sumária, o deferimento da medida pleiteada, pois, se concedida, esgotaria o próprio mérito recursal, devendo a matéria, portanto, ser analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. Ressalta-se, ainda, que a ausência de bens dos executados não importa, de imediato, a extinção da ação de execução, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, o que foi devidamente observado pelo Juízo a quo. Eventual remessa dos autos ao arquivo provisório não coloca em risco o crédito do exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior se, a qualquer tempo, encontrar, por outros meios, bens penhoráveis dos executados, consoante prescreve o art. 921, § 3o, do CPC. Desse modo, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para deferir a medida liminar vindicada, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 1 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora